Tribunal: STF
Processo: HC 269415
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.3.2026, por Elisa Cristina Adriano, advogada, em benefício de Pedro Paulo Braga dos Santos, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.2.2026, desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 232.599.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 24.11.2025, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), posse de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e receptação (art. 180 do Código Penal). Em 26.11.2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios denegou a ordem:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. ALEGADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 24/11/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 180 do Código Penal, no qual se pleiteia o reconhecimento da nulidade do flagrante por suposta ausência de fundadas razões para o ingresso policial em domicílio, bem como a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no flagrante e no ingresso domiciliar realizado pelos policiais, com consequente nulidade das provas obtidas; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal ou se comporta substituição por medidas cautelares diversas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título prisional, superando eventual irregularidade relacionada ao prazo para realização da audiência de custódia. 
4. O ingresso policial no domicílio encontra respaldo em fundadas razões previamente constatadas, consubstanciadas em monitoramento policial, abordagem de usuários que confirmaram a aquisição de drogas do paciente e caracterização de crime permanente. 
5. A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como de munições de arma de fogo, evidencia gravidade concreta da conduta, dedicação à atividade criminosa e risco efetivo à ordem pública. 
6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não se baseando exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas nas circunstâncias específicas do caso concreto. 
7. Condições pessoais favoráveis, como a primariedade técnica, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto fático delineado e da necessidade de interromper a atividade criminosa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 
1. O ingresso domiciliar é legítimo quando precedido de fundadas razões concretas que indiquem a ocorrência de crime permanente. 
2. A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas à posse de munições, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 
3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais” (fls. 1-2, e-doc. 13).

4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 232.599 no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.2.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso.

5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A impetrante alega que “o constrangimento ilegal no caso concreto é flagrante e de natureza constitucional: a manutenção da prisão preventiva do paciente apoia-se integralmente em provas derivadas de busca domiciliar realizada em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e ao Tema 280 da Repercussão Geral fixado por esta Corte (RE 603.616/RO), conforme se demonstrará a seguir” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que, “no caso dos autos, a narrativa das ‘fundadas razões’ assenta-se exclusivamente nos relatos dos próprios policiais, produzidos a posteriori no Auto de Prisão em Flagrante. Não existe, nos autos, nenhum documento produzido antes do ingresso no apartamento que ateste, de forma objetiva e verificável, a atividade de monitoramento alegada” (fl. 4, e-doc. 1).

Anota que “a defesa acostou aos autos nota fiscal de estabelecimento comercial e imagens de câmera de segurança do próprio edifício demonstrando que o paciente e sua companheira retornavam de compras ao supermercado no momento em que foram abordados, elementos probatórios de sentido diametralmente oposto à versão policial, que não foram enfrentados por nenhuma das instâncias anteriores” (fl. 5, e-doc. 1).

Afirma que “não se trata de mera avaliação de provas, mas de verificar o cumprimento de standard constitucional que é condição de licitude da própria diligência policial. Sua inobservância constitui nulidade absoluta, insanável, apreciável a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Enfatiza não haver “qualquer registro de urgência que justificasse o ingresso imediato: o próprio APF narra que os policiais, após abordarem os usuários, aguardaram o retorno do paciente ao prédio para só então proceder à abordagem e subir ao apartamento. Essa espera deliberada que demonstra a ausência de qualquer risco imediato de fuga ou destruição de provas é incompatível com a alegação de que o ingresso decorreu de situação de urgência inadiável. Se havia tempo para aguardar, havia tempo para obter mandado judicial” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Argumenta que, “reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, todas as provas dele derivadas são contaminadas pela doutrina dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), positivada no art. 157, § 1º, do CPP” (fl. 7, e-doc. 1).

Assinala que, “ainda que, ad argumentandum tantum, se considerasse válida a entrada domiciliar, a prisão preventiva do paciente padeceria de ilegalidade autônoma por outros fundamentos” (fl. 8, e-doc. 1).

Realça que “o paciente não possui condenação com trânsito em julgado anterior. As passagens pela Vara da Infância e Juventude não configuram reincidência nem maus antecedentes, conforme jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ” (fl. 8, e-doc. 1).

Salienta que “o paciente está preso há mais de 105 dias (desde 24/11/2025). O art. 316, parágrafo único, do CPP, exige a revisão periódica dos fundamentos da preventiva. Nenhum fato novo e concreto foi apontado para justificar a manutenção da segregação – os fundamentos invocados são os mesmos desde a audiência de custódia, o que contraria a exigência de atualidade do periculum libertatis” (fl. 8, e-doc. 1).

Acrescenta que “a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para 14 de abril de 2026 – data em apenas 34 dias. O paciente não representa risco de fuga (possui residência fixa no DF e companheira identificada nos autos) nem de obstrução à instrução (as testemunhas já estão arroladas e intimadas). Medidas cautelares diversas – monitoração eletrônica, proibição de ausentar-se da comarca e comparecimento periódico ao juízo – são suficientes para assegurar a instrução e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 319 do CPP” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Assevera que “a segregação cautelar de pessoa tecnicamente primária, por delitos cujos fatos externos ao apartamento se resumem à venda de R$ 300,00 em maconha, durante mais de cem dias, com instrução prestes a encerrar-se, é desproporcional e ofende o princípio da necessidade que deve reger toda medida cautelar pessoal (art. 282, II, do CPP)” (fl. 9, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência: 
a) O CONHECIMENTO DO PRESENTE HABEAS CORPUS, por ser competência originária deste Supremo Tribunal Federal apreciar writs em que a autoridade coatora é Ministro do Superior Tribunal de Justiça (art. 102, I, d, da CF/1988); 
b) LIMINARMENTE, a concessão da ordem liminar para determinar a imediata soltura do paciente PEDRO PAULO BRAGA DOS SANTOS, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP (monitoração eletrônica, proibição de ausentar-se da comarca do Distrito Federal e obrigação de comparecimento periódico ao Juízo da 1ª Vara de Entorpecentes do DF), até o julgamento definitivo do presente writ; 
c) NO MÉRITO, a CONCESSÃO DA ORDEM para: (a) reconhecer a ilegalidade do ingresso domiciliar realizado pelos policiais em 24/11/2025, por ausência de fundadas razões objetivamente documentadas antes da entrada, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e ao Tema 280 desta Suprema Corte; (b) declarar a ilicitude de todas as provas obtidas no interior do apartamento e das que delas derivaram, nos termos do art. 157, §§ 1º e 3º, do CPP; (c) revogar a prisão preventiva do paciente, por ausência de suporte probatório idôneo e independente para sua manutenção, determinando-se a expedição definitiva de alvará de soltura; e (d) subsidiariamente, caso não acolhidas as teses acima, determinar a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, em razão da desproporcionalidade da segregação, da primariedade técnica do paciente e da iminência da audiência de instrução. 
d) A notificação da autoridade coatora para prestar as informações que entender cabíveis, nos termos do art. 662 do CPP. 
e) A oitiva do Ministério Público Federal, na forma da lei” (fls. 9-10, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à impetrante.

7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 232.599.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).

“‘HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
– É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. Consta do processo que, após recebimento de denúncias anônimas da prática de tráfico de drogas pelo paciente, policiais teriam monitorado sua residência por aproximadamente uma semana, constatando movimentação indicativa de comércio de entorpecentes. Em razão disso, teriam abordado cinco usuários em três ocasiões diferentes, os quais teriam relatado a aquisição de drogas do paciente. 

Esses fatos motivaram a abordagem do paciente e o ingresso dos policiais em sua residência, onde localizados mais de mil e novecentos gramas de maconha, mais de quatrocentos comprimidos de MDA, cinquenta munições calibre .380, quatro balanças de precisão, dois aparelhos de celular produtos de crime, uma máquina de cartão de crédito, uma faca e oitenta e dois reais em dinheiro.

Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o magistrado de primeira instância enfatizou:
“Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5º, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1900 gramas de maconha) e 50 (cinquenta) munições de .380. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 
Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PEDRO PAULO BRAGA DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 282, § 6º, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP” (fls. 2-3, e-doc. 4).

O juízo de origem assentou a legalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais com a seguinte fundamentação:
“A Carta Política, em seu artigo 5º, inciso XI, dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 
No caso em análise, verifica-se, a princípio e em tese, que os elementos informativos orais trouxeram as informações relevantes no sentido de que a busca domiciliar não ocorreu em razão de critérios subjetivos dos agentes policiais. Ao contrário, há elementos a apontar que as diligências dos agentes públicos foram desencadeadas a partir de elementos concretos e objetivos, como denúncias anônimas de populares que relatavam a ocorrência de tráfico de drogas pelo acusado. Segundo consta, houve monitoramento do local, por aproximadamente uma semana. Nessa oportunidade, os policiais constataram movimentação típica de traficância, com usuários chegando ao prédio, permanecendo próximos à entrada manuseando o telefone celular, enquanto o acusado descia para efetuar as entregas na escadaria. Diante disso, realizaram a abordagem de cinco usuários, em três intervenções distintas, todos confirmando que haviam adquirido drogas do acusado, inclusive apresentando as substâncias 
recém-compradas. Vale mencionar que um dos usuários, inclusive, identificou o acusado pelo apelido ‘Morgado’ e afirmou adquirir entorpecentes dele há cerca de um ano. Nesse contexto, os policiais realizaram a abordagem do acusado e ingressaram em sua residência. Durante as buscas, encontraram as drogas (ecstasy, skunk, haxixe, MDA), 50 (cinquenta) munições, 04 (quatro) balanças de precisão, 01 (uma) máquina de cartão, 01 (uma faca) e a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) em dinheiro. 
À luz desse cenário, imperativo reconhecer que tais motivos são suficientes para configurar a justa causa e as fundadas razões a justificar a relativização da inviolabilidade do domicílio, conforme constitucionalmente autorizado, confirmando a atuação legítima e idônea da Polícia, uma vez que, previamente, coletou elementos robustos para fundamentar o ato de invasão de domicílio, em clara situação de flagrante delito. 
Desse modo, os elementos analisados em conjunto, configuraram as fundadas razões e/ou suspeitas, conforme previsto no artigo 240, §§ 1º e 2º, do CPP” (fls. 1-2, e-doc. 6).

Esses fundamentos foram mantidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou habeas corpus impetrado em favor do paciente:
“Conforme se depreende da Comunicação de Ocorrência Policial nº 9.530/2025-1 (ID 249028270), o paciente foi preso em flagrante, em 24/11/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse de munição de uso permitido. 
Na audiência de custódia, realizada em 26/11/2025, o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos: (...)
Primeiramente, cabe ressaltar quanto à alegação de excesso de prazo na realização da audiência de custódia (ocorrida dois dias após a prisão), tal irregularidade, se existente, encontra-se superada pela conversão do flagrante em preventiva, constituindo agora novo título prisional. Em 04/12/2025, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, do artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, e do artigo 180, caput, do Código Penal, assim delineados: 
[...] No dia 24 de novembro de 2025, entre as 16h00 e as 21h20, na ADE Águas Claras, Conjunto 20, Lote 28, Apartamento 204, Águas Claras/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDEU aos usuários WAYNEY C. C. C. e JOÃO V. A. D. L., pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 2,02 g (dois gramas e dois centigramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal nº 78.292/2025 (ID 258241240 – item 14); às usuárias MARIANNA G. F. G. e LORRANE C. D. S., pelo valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 9,33 g (nove gramas e trinta e três centigramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal nº 78.292/2025 (ID 258241240 – item 15); e ao usuário PEDRO H. D. S., pelo valor de R$ 90,00 (noventa reais), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 2,03 g (dois gramas e três centigramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal nº 78.292/2025 (ID 258241240 – item 16). 
No mesmo contexto, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias entorpecentes: 
a) 135 (cento e trinta e cinco) comprimidos de MDA, de cor rosa, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 109,96 g (cento e nove gramas e noventa e seis centigramas); b) 207 (duzentos e sete) comprimidos de MDA, de cor verde, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 129,26 g (cento e vinte e nove gramas e vinte e seis centigramas); c) 332 (trezentos e trinta e dois) comprimidos de MDA, de cor amarela, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 260,87 g (duzentos e sessenta gramas e oitenta e sete centigramas); d) 116 (cento e dezesseis) comprimidos de MDA, de cor azul, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 66,91 g (sessenta e seis gramas e noventa e um centigramas); e) 75 (setenta e cinco) comprimidos de MDA, de cor rosa, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 55,06 g (cinquenta e cinco gramas e seis centigramas); f) 43 (quarenta e três) comprimidos de MDA, de cor roxa, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 27,35 g (vinte e sete gramas e trinta e cinco centigramas); g) 09 (nove) comprimidos, de cor amarela, pendente de laudo definitivo, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 235,82 g (duzentos e trinta e cinco gramas e oitenta e dois centigramas); h) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 6,04 g (seis gramas e quatro centigramas); i) 01 (uma) porção de substância vegetal pardo esverdeada composta predominantemente por inflorescência (skunk), acondicionada em recipiente de vidro, com massa líquida de 257,25 g (duzentos e cinquenta e sete gramas e vinte e cinco centigramas); j) 11 (onze) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico e recipiente de vidro, com massa líquida de 138,38 g (cento e trinta e oito gramas e trinta e oito centigramas); k) 02 (duas) porções de haxixe (resina), acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 122,64 g (cento e vinte e dois gramas e sessenta e quatro centigramas); l) 07 (sete) porções de MDA (cristal), acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 126,85 g (cento e vinte e seis gramas e oitenta e cinco centigramas); conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal nº 78.292/2025 (ID 258241240 – itens 1 a 11 e 13). 
Ainda nas mesmas circunstâncias, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias entorpecentes: a) 01 (uma) porção de maconha, envolta em fita adesiva, com massa bruta de 777,11 g (setecentos e setenta e sete gramas e onze centigramas); b) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico e fita adesiva, com massa bruta de 202,26 g (duzentos e dois gramas e vinte e seis centigramas); c) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa bruta de 427,32 g (quatrocentos e vinte e sete gramas e trinta e dois centigramas); d) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa bruta de 25,03 g (vinte e cinco gramas e três centigramas); e) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de metal, com massa bruta de 93,09 g (noventa e três gramas e nove centigramas); f) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa bruta de 453,84 g (quatrocentos e cinquenta e três gramas e oitenta e quatro centigramas); g) 01 (uma) porção de maconha, sem acondicionamento, com massa líquida de 0,45 g (quarenta e cinco centigramas); e h) 01 (uma) porção de haxixe (resina), sem acondicionamento, com massa líquida de 1,32 g (um grama e trinta e dois centigramas); conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal nº 78.274/2025 (ID 257821433, itens 2 a 4 e 6 a 10). 
Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas acima, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, POSSUÍA / MANTINHA SOB SUA GUARDA, 50 (cinquenta) munições de arma de fogo, calibre .380 ACP, de uso permitido, marca CBC, intactas, conforme Auto de Apresentação e Apreensão nº 909/2025 (ID 257821425 – item 1).
Ainda nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado, com vontade livre e consciente, ADQUIRIU / RECEBEU / OCULTAVA, em proveito próprio, coisas que sabia serem produto de crime, consistentes em: a) 01 (um) aparelho celular marca Motorola, modelo G20, IMEI: 3581901648236, cor verde/azul metálica (produto de furto, conforme Ocorrência Policial nº 4.293/2024 – 11ª DP), descrito no Auto de Apresentação e Apreensão nº 909/2025 (ID 257821425, item 6); e b) 01 (um) aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 11, IMEI: 35029372579509, cor branca (produto de roubo conforme Ocorrência Policial nº 4172/2023 – 27ª DP), descrito no Auto de Apresentação e Apreensão nº 909/2025 (ID 257821425, item 19). 
Policiais civis realizavam o monitoramento do denunciado há cerca de uma semana, após receberem informações de que um casal praticava tráfico de drogas em um prédio na região de Águas Claras. 
No dia dos fatos, durante a campana, a equipe percebeu movimentação típica do ilícito, na qual usuários ficavam próximos à entrada do prédio do denunciado, mexendo no celular, como se estivessem enviando mensagens enquanto aguardavam alguém. Visualizaram também que o indivíduo, posteriormente identificado como o ora denunciado, descia as escadas do prédio para entregar o entorpecente na entrada do local a esses usuários. 
Em um primeiro momento, a equipe policial visualizou o contato de dois usuários, identificados em momento posterior como sendo Wayney e João, mantendo contato com o denunciado. Ato contínuo, após deixarem o local, os compradores foram abordados e os agentes encontraram na posse de um deles uma porção de maconha, a qual eles afirmaram terem adquirido do denunciado e efetuado o respectivo pagamento via Pix. Em delegacia (IDs 257812838 e 257812836), ambos confirmaram terem adquirido o entorpecente do denunciado. 
Na sequência, após retornarem ao local, os policiais observaram a chegada de um veículo, em cujo interior havia duas mulheres, sendo que uma delas saiu do carro e, em dado momento, recebeu de alguém na escadaria um objeto que aparentava ser droga. Após a abordagem a ambas as usuárias, identificadas como Lorrane e Marianna, os agentes também encontraram uma porção de maconha, que elas admitiram ter comprado do denunciado, também via PIX, pelo valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais). Em delegacia (IDs 257821403 e 257812834), as usuárias confirmaram a transação. 
Posteriormente, outro usuário, qualificado posteriormente como Pedro, também foi abordado com droga (maconha) 
recém-adquirida do denunciado. Em delegacia (ID 257812840), o usuário confirmou a transação e como funcionava a dinâmica da transação. Disse ainda que ‘pegava’ maconha com o denunciado, a quem c